Tribunal: TJMT
Processo: 1013867-55.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013867-55.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM DA SILVA WOICIECHOVSKI - CPF: 052.840.541-13 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. negativação. coisa julgada. legitimidade do débito reconhecida em ação anterior. ausência de ato ilícito. improcedência mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, diante da legitimidade reconhecida do débito em ação anterior de busca e apreensão.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a via eleita é adequada à pretensão indenizatória; (iii) saber se a negativação do nome do apelante decorreu de débito quitado e se é passível de indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. As razões recursais atacam os fundamentos da sentença, especialmente quanto à interpretação do processo anterior, afastando a alegada ausência de dialeticidade.

4. A propositura de ação autônoma para pretensão indenizatória é juridicamente possível e não afronta o princípio da concentração processual.

5. A discussão sobre a existência e legitimidade do débito já foi definitivamente decidida em ação de busca e apreensão com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material.

6. Não foram demonstrados fatos supervenientes ou autônomos que afastem a autoridade da coisa julgada ou justifiquem pretensão indenizatória independente.

7. A prova apresentada nos autos não comprova a quitação da parcela que originou a negativação, tampouco houve demonstração de erro sistêmico do banco ou falha na prestação do serviço.

8. A negativação é legítima quando decorre de dívida regularmente reconhecida em juízo, afastando o dever de indenizar.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação indenizatória autônoma é admissível, desde que fundada em causa de pedir distinta da já decidida. 2. A existência de decisão judicial transitada em julgado que reconhece a legitimidade de débito impede sua rediscussão em ação posterior. 3. A negativação decorrente de débito legítimo não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILLIAM DA SILVA WOICIECHOVSKI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
“Ação De Indenização Por Danos Morais Cumulada Com Declaração De Inexistência De Débito E Baixa De Restrições”
(Processo nº 1013867-55.2024.8.11.0055), ajuizada pelo apelante, contra BANCO ITACARD S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo a legitimidade da dívida e das anotações dela decorrentes, afastando a tese de inexistência de débito e de dano moral indenizável (cf. Id. nº 323927890).

Em suas razões, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, requerendo, no mérito, a concessão dos efeitos suspensivo e ativo ao recurso, a gratuidade da justiça com fundamento nos §§ 3º e 4º do art. 99 do Código de Processo Civil, bem como o reconhecimento da inexistência do débito discutido, a imediata baixa das restrições e protestos, e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que a parcela foi regularmente quitada e que houve falha na prestação do serviço por parte do banco, com manutenção indevida de negativação.

Argumenta que a responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que incide na espécie a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Invoca a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e a Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência do CDC às instituições financeiras. Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais (cf. Id. nº 323927891).

Em contrarrazões, o recorrido suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos constantes da petição inicial, em afronta ao art. 1.010, II, do CPC. Alega, ainda, a inadequação da via eleita, sustentando que a discussão deveria ter sido veiculada nos próprios autos da ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada. No mérito, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 323927894).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito e baixa de restrições, ajuizada em face do Banco Itacard S/A.

A parte Apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao utilizar o processo nº 1005306-47.2021.8.11.0055 para reforçar a tese de higidez do débito, quando, na realidade, referido feito seria a maior prova de que a parcela questionada foi efetivamente quitada. Sustenta, ainda, que apresentou comprovante de pagamento da parcela, que o banco manteve indevidamente seu nome negativado após a quitação e que houve erro sistêmico na instituição financeira.

Por sua vez, a parte Apelada defende, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade e a inadequação da via eleita e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que o débito foi reconhecido como legítimo em ação anterior de busca e apreensão, já transitada em julgado, não havendo comprovação de que a parcela objeto da discussão teria sido quitada.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, passo à análise das preliminares suscitadas em contrarrazões pelo Banco Apelado, porquanto podem influir no conhecimento do recurso.

No que se refere à preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade, o Banco Apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, ao argumento de que o Apelante teria se restringido a replicar os fundamentos expostos na petição inicial, sem impugnar as razões que levaram o juízo a quo a julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrapartida, o Apelante defende que o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à interpretação conferida pelo juízo de origem ao processo anterior de busca e apreensão.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que, embora o Apelante tenha reiterado alguns argumentos já veiculados na inicial, houve, de fato, impugnação dos fundamentos específicos da sentença, notadamente quanto à valoração das provas e à interpretação atribuída pelo juízo a quo ao processo anterior de busca e apreensão. O recurso apresenta argumentação direcionada ao suposto equívoco do decisum ao considerar que o feito pretérito comprovaria a legitimidade do débito, quando, segundo o Apelante, demonstraria o contrário.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, o Banco Apelado sustenta que o pedido de indenização por danos morais deveria ter sido formulado nos próprios autos da ação de busca e apreensão, em observância aos princípios da economia e da concentração processual, mostrando-se inadequada a propositura de ação autônoma.

O Apelante, por sua vez, defende a adequação da via eleita, sustentando que a pretensão indenizatória pode ser deduzida em ação própria.

A preliminar não merece acolhimento. O ordenamento jurídico brasileiro não impõe a obrigatoriedade de que o pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida seja formulado, necessariamente, nos mesmos autos em que se discute a existência do débito. Ao contrário, é possível o ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade, especialmente quando a pretensão indenizatória é deduzida em contexto diverso do processo anterior.

Ademais, o pedido de indenização por danos morais constitui pretensão autônoma, que pode ser exercida independentemente da discussão sobre a existência do débito, inexistindo óbice processual à sua formulação em ação própria. A jurisprudência reconhece amplamente a possibilidade de ajuizamento de ação indenizatória autônoma em casos semelhantes.

Desse modo, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Rejeitadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, a fim de verificar se, à luz do conjunto probatório e dos fundamentos adotados na sentença, há elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à legitimidade do débito e, por consequência, quanto à regularidade da anotação restritiva e à inexistência de dever de indenizar.

No caso, contudo, o recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside em definir se o débito que ensejou a negativação do nome do Apelante é legítimo ou se já havia sido quitado e, por conseguinte, se a manutenção da restrição creditícia configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Tal reconhecimento implica a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados, na forma do art. 14 do mesmo diploma legal.

Contudo, ainda sob a incidência das normas protetivas do CDC, é necessário que o consumidor demonstre minimamente o fato constitutivo de seu direito, trazendo elementos indicativos do alegado, inclusive quanto ao nexo causal com a conduta do fornecedor. No caso, o Apelante afirma ter quitado integralmente as obrigações do financiamento do veículo, inclusive a parcela que originou a negativação, sustentando que o Banco Apelado incorreu em erro sistêmico ao não reconhecer o pagamento efetuado.

Ocorre que, conforme consignado na sentença recorrida, tramitou entre as mesmas partes o processo nº 1005306-47.2021.8.11.0055, referente à ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Itacard S/A em face do ora Apelante, relativo ao mesmo contrato de financiamento do veículo Ford Fiesta Rocam Hatch S/2013, placa NPL-8H06, lastreado na cédula de crédito bancário nº 14464834230410. Naquele feito, foi proferida sentença de procedência, reconhecendo o inadimplemento do devedor e autorizando as medidas executivas, com trânsito em julgado em 05/09/2024.

A propósito, é fundamental destacar o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado.

Conforme julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELANTE: CARLOS BASSAN HURTADO NETO

APELADO: BANCO ANDBANK BRASIL S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEIÇÃO DESNECESSIDADE. INADIMPLEMENTO. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÕES DE COBRANÇA ABUSIVAS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo automotor, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário diante da comprovação da mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se é nula a sentença por ausência de produção de prova pericial contábil;

(ii) saber se a ausência do contrato de financiamento compromete a higidez da via eleita;

(iii) saber se as cláusulas contratuais ensejam abusividade capaz de afastar a mora;

(iv) saber se é possível a revisão contratual no âmbito da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito e os cálculos puderem ser aferidos por simples operação aritmética.

4. A existência de instrumento de confissão de dívida com cláusulas essenciais afasta a necessidade de apresentação do contrato originário, sendo suficiente à instrução da ação de busca e apreensão.

5. As alegações de abusividade contratual foram objeto de apreciação em ação revisional anterior, cuja coisa julgada impede rediscussão, nos termos dos arts. 502 e 506 do CPC.

6. Restou comprovada a mora mediante notificação extrajudicial, conforme exige o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo legítima a consolidação da propriedade em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Te­se de julgamento:

"1. A ausência de perícia contábil não acarreta nulidade da sentença quando a controvérsia for unicamente jurídica e os valores puderem ser apurados por cálculo simples.

2. A confissão de dívida formalmente válida supre, em determinados contextos, a apresentação do contrato original, quando ausente prova de vício.

3. A coisa julgada em ação revisional impede a rediscussão das cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão.

4. Comprovada a mora e não purgada no prazo legal, é legítima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CDC, art. 6º, inc. VIII; CPC, arts. 355, I; 502 e 506; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2053529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgRg no REsp 1.227.455/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10/02/2011; Súmulas 297 e 479 do STJ.

(N.U 1038643-21.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

O Apelante sustenta que o processo anterior seria justamente a prova de que a parcela foi quitada, pois, segundo alega, no curso daquele feito teria ficado demonstrado o pagamento, tanto que o próprio Banco teria liberado o veículo ao novo adquirente. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos elementos dos autos. Ao revés, a sentença proferida na ação de busca e apreensão, transitada em julgado, reconheceu expressamente o inadimplemento do Apelante, o que constitui coisa julgada material quanto à existência, legitimidade e exigibilidade do débito ali discutido.

Conforme esclarecido pelo Banco Apelado em suas contrarrazões, naquela demanda o Apelante apresentou supostos comprovantes de pagamento que foram judicialmente reconhecidos como insuficientes e inconsistentes, tendo o juízo constatado que o documento apontado como prova da quitação da parcela nº 11, na verdade, referia-se exclusivamente à parcela nº 10, evidenciando duplicidade do comprovante utilizado. Trata-se de questão já decidida com trânsito em julgado, que não pode ser rediscutida na presente ação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A coisa julgada, instituto essencial à segurança jurídica, impede que questões definitivamente decididas pelo Poder Judiciário sejam novamente apreciadas em processos posteriores. Assim, tendo a existência e a legitimidade do débito sido objeto de pronunciamento judicial definitivo na ação de busca e apreensão, não é possível, nesta ação indenizatória, rediscutir a matéria.

Nesse contexto, considerando que o débito que ensejou a negativação foi reconhecido como legítimo por decisão judicial transitada em julgado, não há falar em ilicitude na manutenção da restrição creditícia. Conforme estabelecido no Tema Repetitivo 35 do STJ: “A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”

Registre-se, contudo, que a jurisprudência tem distinguido hipóteses de danos morais decorrentes de fatos supervenientes ao trânsito em julgado de sentença anterior, conforme julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. COISA JULGADA MATERIAL. FATOS SUPERVENIENTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RECUSA DE FINANCIAMENTO. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta que não há coisa julgada material, pois a presente demanda possui causa de pedir e pedido distintos da ação anterior, fundamentando-se no descumprimento da sentença transitada em julgado e em fatos supervenientes, especificamente a recusa de financiamento para aquisição de veículo em janeiro de 2025, decorrente da manutenção indevida do protesto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe coisa julgada material quando os pedidos de declaração de inexistência de débito e baixa do protesto já foram objeto de decisão transitada em julgado em processo anterior; e (ii) saber se configura coisa julgada material o pedido de indenização por danos morais decorrentes de fatos supervenientes ao trânsito em julgado da sentença anterior, especificamente a recusa de financiamento ocorrida em janeiro de 2025 em razão do alegado descumprimento da determinação judicial.

III. Razões de decidir

3. No que tange aos pedidos de declaração de inexistência do débito e do negócio jurídico, bem como à determinação de baixa do protesto, há coisa julgada material, pois tais pretensões já foram integralmente acolhidas e acobertadas pela autoridade da coisa julgada formada no processo anterior, que declarou a inexistência do débito e da relação jurídica entre as partes, determinando expressamente a baixa definitiva do protesto.

4. O pedido de indenização por danos morais decorrentes da recusa de financiamento ocorrida em janeiro de 2025 constitui fato novo, ocorrido após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo anterior, não podendo ter sido objeto de apreciação naquela demanda, configurando causa de pedir distinta daquela apreciada no primeiro processo.

5. O descumprimento de ordem judicial pode configurar ato ilícito autônomo, gerador de responsabilidade civil, quando causar danos ao jurisdicionado, sendo que a pretensão indenizatória não visa rediscutir o dano moral já reconhecido na ação anterior, mas sim obter reparação por prejuízo distinto, causado pelo suposto descumprimento da determinação judicial.

6. Reconhecer a coisa julgada em relação ao pedido indenizatório por danos decorrentes de fatos supervenientes implicaria em negar à apelante o acesso à justiça para a reparação de danos que sequer existiam quando da propositura da ação original, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Há coisa julgada material em relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e determinação de baixa do protesto quando tais questões já foram definitivamente decididas em processo anterior. 2. Não configura coisa julgada material o pedido de indenização por danos morais decorrentes de fatos supervenientes ao trânsito em julgado da sentença anterior, por constituir causa de pedir distinta e autônoma do descumprimento da ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º, 485, V, 502, 536 e 537; CC, art. 186; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1001440-50.2022.8.26.0549, Rel. Des. Maia da Rocha, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2024; TJ-SP, AC 1000012-54.2019.8.26.0576, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2019; TJ-RJ, Apelação 0881855-57.2023.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.

(N.U 1004560-66.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

No entanto, no caso sob exame, o Apelante não demonstrou a ocorrência de fatos novos, supervenientes ao trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, aptos a configurar causa de pedir distinta e autônoma. Ao contrário, a pretensão indenizatória está amparada na alegação de inexistência do débito que ensejou a negativação, questão já definitivamente decidida na ação anterior.

Ademais, ainda que se cogitasse rediscutir a existência do débito, o Apelante não trouxe aos autos prova inequívoca de que a parcela questionada foi efetivamente quitada. O comprovante de pagamento mencionado no recurso, conforme já analisado na ação de busca e apreensão, refere-se a outra parcela do contrato, não se mostrando apto a comprovar a quitação da parcela que originou a negativação.

No tocante à alegação de erro sistêmico do Banco, trata-se de afirmação desacompanhada de comprovação nos autos. O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual o Apelante não se desincumbiu satisfatoriamente.

Quanto à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) e/ou da inversão do ônus probatório com base no CDC, tais institutos não afastam a necessidade de demonstração mínima das alegações. Considerando-se, ainda, a existência de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a legitimidade do débito, incumbia ao Apelante apresentar prova robusta e inequívoca de quitação posterior, o que não ocorreu.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que ele está intrinsecamente vinculado à alegação de negativação indevida. Reconhecida a legitimidade do débito na ação de busca e apreensão, legítima também se revela a negativação dele decorrente, inexistindo ato ilícito indenizável. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o registro em cadastros restritivos decorrente de dívida legítima não enseja, por si só, indenização por dano moral (Súmula 385 do STJ).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito e baixa de restrições.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantidas as demais disposições da sentença quanto às verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026